Tribunal: TJDFT
Processo: 0725662-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725662-21.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF RECORRIDA: HELOÍSA BARRETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DA DEVEDORA. CARACTERIZADO. MITIGAÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos da executada, até o limite do débito. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. No caso, considerando o valor da remuneração da devedora e as despesas necessárias à sua mantença, verifica-se que o desconto de fração dos seus rendimentos líquidos mensais tem o condão de comprometer sua subsistência, razão pela qual a constrição não pode ser admitida. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 85, §14, e 833, §2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade do salário da recorrida porque não restou comprovado que a manutenção da penhora de 10% (dez por cento) dos proventos da devedora irá comprometer a sua subsistência. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 85, §14, e 833, §2o, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Forçoso concluir, portanto, que a dedução de fração da remuneração da devedora tem potencial para comprometer sua subsistência e, ao mesmo tempo, seria incapaz de impactar de forma minimamente substancial o crédito do exequente, pois sequer seria possível cobrir a atualização mensal incidente. Logo, não há espaço, na espécie, para a mitigação da impenhorabilidade” (ID 30645942). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VEICULADOS NA ORIGEM COM A TESE, DEVIDAMENTE ENFRENTADA ANTERIORMENTE, DE QUE SERIA ÔNUS DA PARTE ADVERSA COMPROVAR O COMPROMETIMENTO DE SUA SUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECONHECIMENTO. 1.1 AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE O DEVEDOR NÃO SE DESONEROU DO ÔNUS PROBATÓRIO DE COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES (ACERCA DO COMPROMETIMENTO DE SUA SUBSISTÊNCIA). DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO STJ. 2. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE VENCIMENTO. POSSIBILIDADE, EXCEPCIONAL, DESDE QUE PRESERVADA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. POSICIONAMENTO SUFRAGADO PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. OBSERVÂNCIA, NA ORIGEM. 2.1. TESE AVENTADA PELO DEVEDOR DE QUE A CONSTRIÇÃO JUDICIAL TERIA O CONDÃO DE COMPROMETER SUA SUBSISTÊNCIA, EM CONTRARIEDADE À CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM ESTEIO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao pacificar a divergência então existente no âmbito desta Corte de Justiça, perfilhou a compreensão, em interpretação à regra geral prevista no art. 649, IV, do CPC/1973, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015, de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2.1 Do excerto do acórdão recorrido transcrito, já se pode antever que as alegações de que a constrição judicial sobre o aludido percentual comprometeria sua subsistência, em absoluta contrariedade à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, lastreada nos elementos fático-probatórios, não merecem acolhimento, em atenção ao enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.763.456/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025